Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Ação de produção antecipada de provas. Reconhecimento do pedido. Honorários advocatícios. Descabimento. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios apesar de ela não ter resistido na apresentação de documentos em ação de produção antecipada de provas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A apelante apresentou sem resistência os documentos objeto do pedido formulado em ação de produção antecipada de provas. O Juízo de Primeiro Grau não observou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas somente quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

IV. Dispositivo e tese
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A ausência de resistência da parte ré na apresentação de documentos objeto do pedido de produção antecipada de provas impede a fixação de honorários advocatícios”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.821.991/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.4.2025.